Tribunal: TJDFT
Processo: 0008812-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: ARECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008812-54.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AMANDA SEABRA KISTLER, CAROLINA SEABRA KISTLER, GIOVANNA SEABRA KISTLER REPRESENTANTE LEGAL: HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER DESPACHO Os recorridos AMANDA SEABRA KISTLER, CAROLINA SEABRA KISTLER, GIOVANNA SEABRA KISTLER e JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA requerem a remessa dos autos ao juízo de origem em razão do julgamento por parte do STF do Tema 810 em observação ao rito da Repercussão Geral, apresentando, para tanto, nesta oportunidade, a petição do comprimento de sentença. NADA HÁ A PROVER no presente momento, pois eventual pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008